Tribunal: TJDFT
Processo: 0743547-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743547-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALBERT ARAUJO DE SOUZA IMPETRANTE: ANA CAROLINA FERRARI PERES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALBERT ARAÚJO DE SOUZA, no qual se alega suposta nulidade processual em razão de não tido acesso à prova técnica (gravações), bem como necessidade de prisão domiciliar para acompanhar filho menor com 4 anos que enfrenta grave problema de saúde decorrente de cardiopatia. Esclareça a impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de se evitar supressão de instância: a) sua causa de pedir e pedido, uma vez que a decisão de ID 65056135 descreve que a defesa teve amplo acesso às gravações; b) Se a petição de ID 65056955 já foi apreciada e se o pedido de prisão domiciliar foi apresentado à autoridade coatora. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2024 17:28:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator